Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos e etc... Os Autores/Apelantes, na petição de Id. 26216756, reiteram pedido liminar de suspensão de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide formulado na Apelação Cível. Ao examinar os autos, verifica-se que pedido semelhante, com a mesma causa de pedir, foi objeto de exame no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0740542-52.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, interposto pelos Autores, ora Apelantes, inexistindo fato novo que justifique o reexame de pedido liminar de igual natureza e causa de pedir. A propósito, assim restou ementado o Agravo de instrumento (pág. 398/403 destes autos eletrônicos): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do novo CPC, que prescreve: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Não infirmada a regularidade do leilão extrajudicial sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade em favor do credor, deve-se indeferir a tutela de urgência requerida, visando suspender o procedimento de alienação. 3. Uma vez realizado o registro da escritura pública relativo ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, não é mais possível a rescisão do contrato de compra e venda, seja por culpa da Ré ou a pedido do Autor, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica. 4. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, que requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulifica o ato jurídico perfeito e acabado. 5. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável às relações jurídicas envolvendo alienação fiduciária de bens imóveis. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” Nessas condições, nada prover quanto ao pedido de efeito suspensivo de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação dos Recursos. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator